Tribunal: TJBA
Processo: 8003308-50.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003308-50.2021.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Advogado(s): EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO APELADO: Espólio de DELFIM DE JESUS registrado(a) civilmente como DELFIM DE JESUS Advogado(s):RODRIGO MOTA DA SILVA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. PRECEDENTE DO STJ (EARESP 676.608/RS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. O apelante sustenta a regularidade da contratação e a ausência de ato ilícito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se à validade de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pelo consumidor, à responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude, ao cabimento da devolução em dobro dos valores e à configuração de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR: A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, com base na teoria do risco do empreendimento, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O banco não comprovou a regularidade da contratação, apresentando documento de terceiro, o que configura falha na prestação do serviço e fortuito interno, conforme entendimento da Súmula 479 do STJ. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível, pois a conduta do banco contraria a boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS. O dano moral é in re ipsa, decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, violando a dignidade do consumidor. O valor arbitrado mostra-se razoável e proporcional. O pedido subsidiário de restituição do valor do empréstimo não foi acolhido por ausência de prova de que o montante foi efetivamente creditado e usufruído pela parte autora. IV. DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido. Manutenção integral da sentença. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único. Código de Processo Civil, art. 373, II. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, Súmula nº 479. STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8003308-50.2021.8.05.0229, em que figuram como apelante BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e como apelado o Espólio de DELFIM DE JESUS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA